Tribunal: CARF
Processo: 10183.900767/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM CASO DE COMPENSAÇÃO - NÃO CABIMENTO
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 133 do CTN: quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de Dcomp, desde que o requisito de terem sido pagos os juros seja cumprido. O termo pagamento previsto na norma abrange qualquer forma de quitação de débitos fiscais.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900767/2014-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.948 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA EM CASO DE COMPENSAÇÃO - NÃO
CABIMENTO
Considera-se ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
133 do CTN: quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de Dcomp, desde que o requisito de terem sido pagos os
juros seja cumprido. O termo “pagamento” previsto na norma abrange
qualquer forma de quitação de débitos fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Junior e Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)

Relatório
A Amaggi encaminhou DCOMP em 23/12/2011, retificada em 31/01/2012, por
meio da qual informou crédito decorrente de saldo negativo de CSLL relativo ao ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900767/2014-05
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900767/2014-05

de 2010. Ao analisar a DCOMP 18377.84347.130412.1.7.03-0253 o auditor fiscal entendeu que
o valor do credito informado era insuficiente para compensar todos os débitos declarados, razão
que o levou a homologar parcialmente as compensações.
Analisando a compensação, houve acréscimo de multa no valor de R$ 66.204,70 e
R$ 44.136,47 sendo esse exatamente o valor que deixou de ser homologado. Por ser pagamento
por denuncia espontânea, a empresa entendeu que o valor da multa é indevido. A Fazenda não
iniciou procedimento fiscal para fiscalizar o IRRF e a CIDE de Dez/2011 e Jan/2012 (tributos
principais, que, pagos em atraso, originaram as multas), por isso, a aplicação da multa não teria
cabimento.
Na sua Manifestação de Inconformidade (efls. 37) a empresa esmiúça a questão da
inaplicabilidade da multa em face da denúncia espontânea.
Às efls. 119, a Delegacia de Julgamento considera improcedente a manifestação
de inconformidade, devido ao fato de a cobrança de multa e juros decorrer de DCOMPs
transmitidas após o vencimento do tributo, razão pela qual deveriam incidir acréscimos legais até
a data de sua formalização.
Para a DRJ, nos autos não houve o pagamento integral dos tributos devidos e
sobre isso, a Nota Técnica COSIT 19/2012 se manifestou assim:
4.1. Segundo o Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, somente na situação em que o
contribuinte declara a menor, paga integralmente o débito declarado e depois retifica a
declaração para maior, quitando concomitantemente o débito, configura-se a denúncia
espontânea.
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota Técnica n° 1, de 2012:
contribuinte não apresenta declaração, mas paga o débito; contribuinte declara o débito a menor,
não paga e posteriormente retifica a declaração pagando concomitantemente todo o débito e; o
contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua a compensação dele em Dcomp. Desse
modo, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser
considerada ocorrida a denúncia espontânea apenas na sua acepção primária de pagamento
do débito concomitantemente a apresentação da declaração e na forma delimitada no
próprio Ato Declaratório PGFN n° 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
5. Em conseqüência, conclui-se:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002: c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta
declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada; c2) quando o sujeito passivo
declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e posteriormente retifica a declaração,
pagando concomitantemente todo o débito confessado; c3) quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de Dcomp; c4) quando o sujeito passivo declara o
débito, mas o paga a destempo.
Cita, ainda, a Solução De Consulta no 233/2019, na mesma linha de que a
compensação não equivale a pagamento para fins de quitação de débito em denúncia espontânea.
Portanto, conclui que não caberia o afastamento da multa uma vez que a extinção
do crédito tributário mediante compensação não equivale ao pagamento referido pelo artigo 138
do CTN para fins de configuração de denúncia espontânea.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900767/2014-05

Em sede de Recurso Voluntário (efls. 142), a empresa repisa argumentos sobre a
denúncia espontânea, alegando que a Nota Tecnica 19 e a solução de consulta 233/2019 estariam
ultrapassadas frente a decisões da CSRF.
A CSRF teria decidido em julgamento de 20/01/2021 que a que a Declaração de
Compensação tem os mesmos efeitos do pagamento em espécie, para fins de denúncia
espontânea.
O atual posicionamento da CSRF, além de estar em consonância com o art. 138
do CTN acima transcrito, também estaria em harmonia com o Parecer da PGFN/CRJ no.
2113/2011:
Denúncia espontânea. Exclusão da multa moratória. Inexistência de distinção entre multa
moratória e multa punitiva, visto que ambas são excluídas em caso de configuração da denúncia
espontânea. Inteligência do art. 138 do Código Tributário Nacional. Jurisprudência pacífica do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização do(a) Sr(a). Procurador(a)-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Cita doutrina pátria e pede a total desconsideração da multa aplicada sobre o
débito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
A empresa pretende compensar tributos recolhidos em atraso sem o pagamento da
multa de mora, por entender estar protegida pelo instituto da denúncia espontânea.
A denuncia espontânea está prevista no art. 138 do CTN, que assim preconiza:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se
for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Quando a legislação disse “pagamento”, entendo que deve se levar em
consideração as diversas hipótese de quitação do crédito tributário. Consideram-se abrangidas,
entre elas, o pagamento via guia própria, o depósito judicial do valor devido e a compensação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900767/2014-05

Isso porque, é o próprio texto legal que diz que a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea, se for o caso, pelo pagamento, dando a entender que existem outras formas
de se liquidar o débito tributário.
A compensação é uma delas. Quando se compensa, está se confessando uma
dívida e ao, mesmo tempo, liquidando-a.
Pagamento é termo genérico, gênero, do qual a compensação é uma espécie. Por
meio da compensação se quita uma dívida tributária, mesmo que condicionada a ulterior
homologação. A ulterior homologação é procedimento que pode levar a um contencioso
tributário, é verdade, mas em momento posterior ao pagamento inicial confessado, e não mancha
o fato de que o contribuinte quitou sua dívida no momento da compensação. Pode ser que a
homologação seja tácita, que nunca ocorra o questionamento daquele crédito e débito confessado
que terá, desde sempre, sido considerado pago, liquidado pelo crédito.
E mais, ficando a compensação sujeita à ulterior homologação, caso não haja
crédito para pagar a denuncia espontânea, o tramite processual de cobrança será seguido
normalmente, ou seja, será expedido despacho decisório para conhecimento da interessada que
irá se defender, se quiser. O Fisco tem como cobrar aquela dívida nascida da compensação.
Mas não é só isso. A compensação advém de pagamentos anteriores feitos a maior
ou em situação que gerou crédito. Portanto, em algum momento, houve um pagamento. E esse
compõe o saldo do crédito a compensar.
Seria discriminatório impedir quem quer quitar sua dívida com créditos a
compensar de fazê-lo, comparado a quem paga. Por que somente quem paga, via documentos de
arrecadação, poderia aderir à denúncia espontânea? Não faz sentido.
Há decisões do CARF nesse sentido, a despeito de também existirem muitas
decisões contrárias. Cito uma dessas decisões favoráveis:
Numero do processo: 13971.001859/2004-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 19 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Jan 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1990
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo momento da apresentação da declaração
com efeitos de confissão dívida, extingue débitos vencidos via compensação.
Numero da decisão: 3201-010.099
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por voto de
qualidade, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Ricardo
Rocha de Holanda Coutinho e Márcio Robson Costa, que negavam provimento. (documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra
Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Nome do relator: Hélcio Lafetá Reis

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.948 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900767/2014-05

Importante registrar que outro requisito para a quitação da denúncia espontânea é
o pagamento dos juros de mora e, no caso, ficou comprovado que a Recorrente pagou tais juros.
Portanto, cumpriu os requisitos da lei para se aproveitar do benefício da liquidação de passivo
em a incidência da multa.

DISPOSITIVO
Diante desses argumentos, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 140
DF CARF MF
Original